Tribunal: TJSP
Processo: 2192941-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que não comprovou ter direito ao benefício. Gratuidade de justiça negada. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência quanto aos sucessivos bloqueios referentes à correção monetária e juros moratórios. Alegação de bloqueio on line da totalidade da quantia devida ao credor. Necessidade de perícia contábil para apurar a integralidade ou a parcialidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que não comprovou ter direito ao benefício. Gratuidade de justiça negada. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência quanto aos sucessivos bloqueios referentes à correção monetária e juros moratórios. Alegação de bloqueio on line da totalidade da quantia devida ao credor. Necessidade de perícia contábil para apurar a integralidade ou a parcialidade do valor executado bloqueada nos autos. Julgamento que se converte em diligência.